Tribunal: CARF
Processo: 13054.000642/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000642/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
METALFEMA IND COM IMP EXPOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2004
TAXA DE JUROS SELIC. MULTA
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas a juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC e à
multa, ambas de caráter irrelevável. Aplicação da Súmula Carf no 04.
CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a inconstitucionalidade
das leis. Aplicação da Súmula Carf no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 169/179) por sua precisão e
as folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos
digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000642/2007-18
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000642/2007-18

“DO LANÇAMENTO
1- A empresa acima identificada foi notificada por deixar de recolher, em época própria,
contribuições devidas à Seguridade Social arrecadadas pela Secretaria da Receita
Previdenciária em nome do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
2- Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1- as remunerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nas folhas de
pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social- GFIP, relativa ao período acima indicado.
2.2- as retiradas, a título de pró-labore, dos sócios Ernesto Feyh e Suzana Feyh e as
remunerações pagas/creditadas, pela notificada, a Paulo Schnorr (contador da empresa),
discriminadas nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP.
3- O presente crédito previdenciário está compreendido entre as competências 12/2001
a 09/2004e seu montante importa em R$ 173.046,37 (cento e setenta e três mil e
quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), valor consolidado em 27.12.2004.
Os valores apurados como devidos encontram-se listados no Discriminativo Analítico
de Débito – DAD, anexo da notificação.
4- A empresa foi notificada do procedimento fiscal através do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 09190112, datado em 18.11.2004. A Ação Fiscal foi
efetivada no período 18/11/2004 a 29/12/2004, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal e o Termo de Encerramento de Ação Fiscal - TEAF, sendo solicitada, através de
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, a documentação
pertinente.
DA IMPUGNAÇÃO
5- A empresa notificada apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às fls.
34 a 66 dos autos alegando em síntese que:
5.1- sofreu fiscalização referente às contribuições para o Fundo Nacional de Educação -
FNDE, contribuições do - Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE,
sendo que diversas ilegalidades foram verificadas no que se refere aos encargos,
arbitrados pela fiscalização, incidentes sobre o débito lançado;
5.2- inexiste infração, devendo ser considerado improcedente a pretensão da Autarquia,
em especial quanto a cobrança da multa de caráter punitivo. Alega o fato de não ter
praticado ato ilícito, não devendo se falar em punição;
5.3- é injustificada e ilegal a cobrança da multa cujo percentual é superior a 20% (vinte
por cento). Segundo alega, a cobrança caracteriza confisco e sua exigência é indevida e
ilícita, sugere o seu afastamento;
5.4- considera ilegal a Taxa SELIC quando aplicada sobre débitos fiscais, esclarecendo
que a taxa é remuneratória de investimentos de capitais, vinculada unicamente ao
Sistema Financeiro Nacional. Afirma, em sua defesa, a necessidade de lei para que a
Taxa SELIC seja albergada para fins tributário. Quanto a sua constituição, alega que
possui elementos agregam ganhos patrimoniais além da inflação, representando juros
moratórios que, em matéria fiscal, ou é novo tributo ou é confisco. Declara que sua
exigência é ilegal e inconstitucional, por ter sido editada na vigência dos parágrafos
revogados da Emenda Constitucional 40 e por não ter fundamento de validade na
Constituição Federal, já que o §3° do art. 192 proibia taxas de juros reais, superiores a
12% ao ano;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000642/2007-18

5.5- no que se refere aos débitos fiscais, que não poderia haver cobrança simultânea de
juros e multa moratória, uma vez que o fato gerador é o mesmo, devendo ser afastado o
acessório mais oneroso ao contribuinte, fazendo incidir o Princípio Tributário da Menor
Gravosidade;
5.6- ocorreu a figura do "bis in idem”, pois após aplicar as multas moratórias sobre o
débito, foram acrescentados os juros moratórios;
5.7- é ilegítima e inconstitucional a cobrança das contribuições pagas ao SEBRAE,
SESC e SENAC, tendo sua base de cálculo idêntica à contribuição para a Seguridade
Social - folha de salários. Diz, ainda, que o SEBRAE deveria ter sido instituído por Lei
Complementar;
5.8- é ilegal a cobrança da contribuição ao INCRA de empresa que desenvolve
atividades exclusivamente urbanas. Afirma que o mesmo não exerce qualquer atividade
em benefício destas empresas;
5.9- o Salário Educação é ilegal e inconstitucional, porque as normas que o instituíram
eram incompatíveis com sistema constitucional vigente;
5.10- Requer:
- nulidade da notificação fiscal e a declaração da ilegalidade dos encargos adicionais do
débito originário;
- alternativamente, que não sendo aceita a tese da nulidade do lançamento, que seja
eliminada ou reduzida a multa aplicada, por ausência de má-fé ou lesão ao fisco, sendo
reduzida a multa moratória aplicada acima do percentual de 20% (vinte por cento), tido
como confiscatório;
- que seja afastada a incidência da taxa SELIC, bem como, a cumulação dos juros e
multa moratória.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - É obrigação da empresa o recolhimento de
contribuições sociais incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, na forma do art. 22. I, II, III e art. 94 da Lei 8.212/91,
regulamentada pelo Dec. 3.048/99.
TAXA DE JUROS SELIC. MULTA - As contribuições sociais pagas em atraso estão
sujeitas a juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC e à multa, ambas de caráter irrelevável.
CONSTITUCIONALIDADE - Não cabe na instância administrativa discussão sobre a
inconstitucionalidade das leis
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 191/237,
com o não conhecimento pela autoridade previdenciária na época dos fatos processuais às fls.
303/305 por considerar o recurso deserto pela falta de depósito recursal previsto no art. 126 § 1o
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000642/2007-18

da Lei 8.213/91 c/c art. 306 do RPS (Decreto 3.048/99) com o termo de transito em julgado às
fls. 309.
04 –Às fls. 433 houve a reconsideração de tais despachos de inadmissibilidade
recursal em vista do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 21 de 24/01/2008 que estabeleceu a
dispensa do depósito prévio como requisito de admissibilidade para seguimento de recurso
voluntário e determinando o processamento do recurso para este E. CARF.
05 – É o relatório do necessário e o que interessa para o deslinde do presente.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
06- Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
07 - Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega preliminarmente a
inconstitucionalidade do depósito recursal, contudo deixo de apreciar tal matéria posto que já
superada pela autoridade administrativa preparadora favorável ao contribuinte pelo
processamento do recurso.
08 – No mérito o contribuinte questiona a ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa aplicada por ser confiscatória sendo que pela análise de sua argumentação e calcada nesses
aspectos (constitucionalidade), portanto, deixo de conhecer das razões nesse tópico e aplico a
Súmula no 02 do CARF que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
09 – Posteriormente questiona a ilegalidade da aplicação da Taxa Selic trazendo
extenso arrazoado a respeito do tema, contudo, nada a prover e nesse caso, por ser matéria já
amplamente discutida e pacificada neste E. Sodalício entendo pela aplicação de forma objetiva
dos termos da Súmula CARF no 04 que assim dispõe: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
10 – Por derradeiro o contribuinte questiona a ilegalidade da aplicação da multa
cumulativa moratória e juros moratórios alegando a sua cumulatividade e dupla penalização,
contudo, também nesse tema entendo que a decisão de primeiro grau, que adoto como razões de
decidir, bem justificou o afastamento da tese recursal ao decidir o seguinte: “Ademais, é de se
salientar que é improcedente a alegação da notificada quanto à incidência da multa sobre os
juros moratórios, já que se pode perfeitamente comprovar, através do Discriminativo Sintético
do Débito, às fls. 15 a 18, do processo que os juros e a multa foram aplicados separadamente
sobre o valor devido originário, não se configurando o alegado “bis in idem". Portanto, nada a
prover no presente caso.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.904 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000642/2007-18

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital